Tribunal: STF
Processo: Rcl 85547
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSO COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE PROCESSUAL DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Mariam Nogueira Lopes, em 1º.10.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região no Processo n. 0001044-22.2019.5.07.0017, pela qual teria sido cumprida, equivocadamente, a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO. TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pela reclamante e reclamada contra decisão que determinou a suspensão do processo, em face do julgamento do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389/STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se a suspensão do processo, determinada em razão da pendência de julgamento do Tema 1.389 da repercussão geral, deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, na Reclamação Constitucional nº 64.235, determinou que fosse proferida nova decisão, com observância do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 /DF, sem, contudo, julgar o mérito da questão. 4. A análise da natureza jurídica da relação entre as partes, se trabalhista ou civil, é imprescindível para o julgamento da causa e atrai a suspensão do feito, conforme determinação do Relator do ARE 1.532.603/PR (Tema 1389/STF). 5. A integração de valores pagos em razão de contrato de natureza civil à remuneração da reclamante, enquanto empregada, depende da definição da natureza jurídica do contrato de prestação de serviços. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental da reclamante conhecido como tal, mas não provido. Agravo regimental da reclamada conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão do processo em razão do Tema 1.389 da repercussão geral deve ser mantida quando a controvérsia envolver a análise da natureza jurídica da relação entre as partes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STF, Reclamação Constitucional nº 64.235; ARE 1.532.603/PR (Tema 1389/STF)” (e-doc. 8).



    2. A reclamante alega que “a suspensão determinada pelo STF não se aplica a esta reclamação, pois nela não pende discussão a respeito de reconhecimento vínculo de emprego” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “o TRT manteve o equivocado entendimento pela suspensão do feito sob o errôneo argumento de que a pretensão autoral é ver os valores pagos em razão do contrato de natureza civil integrados à remuneração percebida enquanto empregada da reclamada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Informa que “a relação de emprego entre as partes já se encontra reconhecida, consolidada e, mais do que isso, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) da reclamante foi regularmente assinada pela reclamada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “o objeto da presente reclamação trabalhista não se confunde com os temas afetados pela repercussão geral no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389 do STF)” e insiste que, ”no caso sub judice, não há qualquer discussão acerca da existência ou não de vínculo de emprego, tampouco se debate a natureza civil ou comercial da relação mantida entre as partes” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que ”a controvérsia posta para apreciação judicial restringe-se, unicamente, à apuração e condenação ao pagamento das verbas trabalhistas decorrentes do salário efetivamente pago ‘por fora” (fl. 8, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para “ordenar a imediata suspensão da decisão reclamada prolatada pelo TRT 7 no bojo da reclamação trabalhista nº 0000885-37.2023.5.07.0018, tendo em vista ser patente a probabilidade do direito invocado nesta reclamação, bem como o perigo de danos irreparáveis decorrentes da lesão à autoridade das decisões vinculantes prolatadas pelo STF” (fl. 11, e-doc. 1).



    Pede a procedência da reclamação para “CASSAR o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região na reclamação trabalhista nº 0001044-22.2019.5.07.0017 e DETERMINAR que outra seja proferida em observância à decisão prolatada por esse Eg. STF na ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal), firmando-se a necessidade de afastar a suspensão do presente processo e determinar o seu regular prosseguimento” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao determinar o sobrestamento do Processo n. 0001044-22.2019.5.07.0017, a autoridade reclamada teria cumprido equivocadamente a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



      Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    6. Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:



      “Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Decido.



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    Seguindo essa mesma orientação, confira-se:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, 
§ 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).



    7. A autoridade reclamada observou a suspensão determinada no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral pelos seguintes fundamentos: 



    “E conquanto a reclamante/recorrente alega que ‘A controvérsia posta para apreciação judicial restringe-se, unicamente, à apuração e condenação ao pagamento das verbas trabalhistas decorrentes do salário efetivamente pago 'por fora'’, não há como divisar que a integração pretendida perpassa necessariamente pela definição da natureza jurídica do contrato de prestação de serviço do qual decorria a percepção de tais dos valores. Melhor esclarecendo, a reclamante mantinha com a reclamada dois contratos distintos, um de emprego regularmente registrado em sua CTPS, e outro de natureza civil, firmado através de pessoa jurídica de que é titular. A pretensão autoral é ver os valores pagos em razão do contrato de natureza civil integrados à remuneração percebida enquanto empregada da reclamada. Dessa forma, somente se se afastar a natureza civil de prestação de serviços é que se poderia reconhecer a percepção de tal valor como parcela salarial ‘por fora’, integrando, nessa condição, a remuneração auferida pela autora em razão do contrato de trabalho mantido com a reclamada” (fl. 4, e-doc. 8).



    Não se comprova descompasso entre o ato impugnado e a determinação de suspensão emitida no Recurso Extraordinário 
n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. 



    8. Não fosse isso suficiente para obstar-se o processamento válido da presente reclamação, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não caber reclamação contra decisão pela qual se suspende processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF 
Nº 165. RE’S Nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 e 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO” (Rcl n. 43.323, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 12.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO 
GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES 
DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl n. 36.033-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl n. 27.372-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15. 2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 24.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2017).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora